Tribunal: TJMT
Processo: 1010484-68.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010484-68.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JACQUELINE GOMES CERBELERA - CPF: 934.436.761-20 (APELADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), THULIO HENRIQUE MARTINS FERREIRA - CPF: 126.377.126-27 (APELANTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA - CPF: 045.108.729-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – NOVAS RAZÕES DE APELAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA VISANDO A APLICAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTA A CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE INVADIU A VIA PREFERENCIAL – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação por intempestividade, se verificado que o recurso foi interposto no tempo hábil.

O princípio da unirrecorribilidade das decisões veda, em regra, a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra uma única decisão judicial, operando-se, em relação ao segundo recurso, a preclusão consumativa, a obstar seu conhecimento.

O condutor do veículo que se aproximar de cruzamento sem a devida cautela e atenção às medidas de precaução, age com notória negligência, devendo ser responsabilizado pela conduta faltosa.

A responsabilidade pelo acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo que invadiu a preferencial, pois o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado como a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais, cujo valor guarda proporção aos danos sofridos e não afronta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, que restou comprovado no presente caso.

Para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, deve restar demonstrada: a) a cobrança de dívida paga ou excessiva se dê por meio judicial; e b) comprovação de má-fé do demandante, situações não demonstradas no presente caso. Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010484-68.2019.8.11.0015

APELANTE:

THULIO HENRIQUE MARTINS FERREIRA

APELADA:

JACQUELINE GOMES CERBELERA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THULIO HENRIQUE MARTINS FERREIRA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos nº. 1010484-68.2019.8.11.0015
,
ajuizada por
JACQUELINE GOMES CERBELERA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização por
danos materiais
, no valor de R$17.922,05 (dezessete mil, novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde o desembolso (Súmulas nº. 43 e 54 do STJ), bem como em indenização por
danos morais
, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula nº. 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso (Súmulas nº. 43 e 54, ambas do STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Ainda, julgou
improcedente
o pedido de reconvenção apresentado pelo demandado apelante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa/pedido reconvencional, aplicando-se também a disposição contida no art. 98, §3º do CPC.

Opostos embargos declaratórios pelo requerido apelante, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id 178096768.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
os danos causados referentes a esta colisão entre os veículos ocorreram em uma rotatória de tamanho reduzido, sendo necessário analisar a culpa concorrente entre os envolvidos
” (sic).

Elucida que há “
placas de preferência em todos os lados que dão acesso a esta rotatória, sendo visível atestar ter havido culpa concorrente, pois ambos estavam transitando pela mesma mão, entrando juntos na rotatória, não sendo possível em momento algum precisar quem foi o causador do incidente
” (sic).

Menciona que “
Não há imagens do momento da colisão, apenas uma testemunha foi arrolada aos autos que chegou logo após o ocorrido, e ao ser inquirida relata o que ouviu que os que ali estavam presenciaram a requerente ingressar a rotatória em velocidade acima do permitido
” (sic).

Sustenta que “
como poderia ter, em uma simples retórica, o apelante ter se chocado com a apelada na rotatória e o dano ter ocorrido na lateral de seu veículo, por obvio tal avaria em seu veículo ocorreria na parte frontal do mesmo. Portanto, conclui-se que ambos entraram juntos na rotatória o que ocasionou o abalroamento
” (sic), pelo que requer o reconhecimento do instituto de culpa concorrente, e, consequentemente, a divisão dos danos materiais entre as partes.

Quanto ao dano moral, afirma que “
em nenhum momento restou provado nos autos, com relevante instrução probatória, algo que cause robustez a pretensão da apelada, pois em todos os momentos que foi possível, o apelante lhe propôs suporte, para assim aliviar alegadas dores físicas e da alma, que, no entanto, sequer causou
” (sic), de modo que postula sua exclusão.

No que diz respeito à reconvenção por ele ofertada, argumenta que ela “
se edifica quando se constata latente má-fé da apelada quando majora os valores dos requeridos danos materiais
” (sic).

Salienta que “
Os valores apurados pelas notas fiscais e recibos acostados nos autos perfazem o total indenizatório por danos materiais da ordem de R$ 31.322,35 (trinta e um mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), e os valores atribuídos por má-fé, propostos na peça exordial são da ordem de R$50.526,05 (cinquenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinco centavos)
” (sic).

Explica que “
a aplicação do artigo 940, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2.002 – Código Civil, trata-se de um apenamento ao credor que exige o que não lhe é devido, desde que provada má-fé do mesmo
” (sic), de modo que requer o pagamento de “
R$ 19.203,70 (dezenove mil, duzentos e três reais e setenta centavos). Sendo este o diferencial do valor pleiteado pela autora em danos materiais da ordem de R$ 50.526,05
” (sic).

Diante desses argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença de piso, a fim de se afastar a condenação à título de indenização por danos materiais e morais; subsidiariamente, em sendo reconhecida a culpa concorrente da vítima, postula a consequente divisão dos valores de restituição de danos materiais. E de forma alternativa, requer a redução da indenização por danos morais, e ainda, a procedência do pedido reconvencional (Id. 178096769).

Posteriormente, no mesmo dia (28/06/2023), o recorrente interpõe nova apelação, em que postula pela exclusão do recurso anterior, e ratificando as razões acima descritas, acrescenta o pedido de condenação da autora apelada por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos (Id. 178096771).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade.

Quanto ao mérito, sustenta que “
culpa tem sido única e exclusiva do referido recorrente que invadiu com seu veículo a rotatória e não conseguiu evitar a colisão com a recorrida, vindo a derrubá-la e causar todos os danos, conforme consta no Boletim de Ocorrência de trânsito já anexado
” (sic).

Explana que “
o recorrente vem tentando é esquivar-se de toda a obrigação que ele mesmo causou a outrem e não quer pagar na alegação de ser estudante, porém nas redes sociais ostenta
” (sic), de modo que rechaça a aplicabilidade da culpa concorrente e pede, ao final, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em sua integralidade (Id. 178096775).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão de Id. 178096768 proferida na origem.

Na peça Id. 188230689, a parte apelante pede
“a retirada de pauta de julgamento em Plenário Virtual desta ação, para ser julgada por sessão através de videoconferência, conforme corrobora portaria n° 298/2020-PRES, e que oportunize-se possível a sustentação oral”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, denota-se que o recurso é
tempestivo
, pois, embora a decisão proferida nos embargos de declaração tenha sido publicada no Diário Eletrônico de 01/06/2023, nota-se que o patrono do requerido registrou ciência em 05/06/2023, portanto, considerando o feriado de
corpus-christi
(08/06/2023) e ponto facultativo (09/06/2023), tem-se que o prazo se esvaiu em 28/06/2023, sendo que o recurso foi interposto no prazo final (Id. 178096769).

Ainda, nota-se que o requerido recorrente apresentou novas razões recursais, que foram protocoladas no mesmo dia (28/06/2023), mas em momentos distintos, sendo a primeira as 07h50min (Id. 178096769) e a segunda às 12h22min (id. 178096771), esta última apenas acrescidas de pedido de condenação da parte autora recorrida em litigância de má-fé.

Ocorre que, apresentados dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

A propósito, no mesmo sentido já me decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO JULGADAS EM SENTENÇA ÚNICA –
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE INOBSERVADO PELO AUTOR/RECONVINTE QUE INTERPÔS DOIS APELOS – NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO
– MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – INADMISSIBILIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO PREMATURA DA CONTROVÉRSIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reconvenção, em que pese seja autônoma em relação ao feito principal, é julgada na mesma sentença da ação, que, na espécie, se deu de forma una, ante o caráter integrativo dos embargos de declaração, de modo que não poderia o autor/reconvinte interpor duas apelações, em momentos distintos, ainda que contendo objetos distintos, pelo que não se conhece da apelação do pedido reconvencional.

Ausente manifesto prejuízo ou lesão de uma das partes, é válida a cláusula arbitral, devendo as questões contratuais ser resolvidas não através do Judiciário, mas pelo meio alternativo de resolução de conflitos estabelecido pelas partes (Tribunal Arbitral). Sentença de extinção do feito mantida.”
(N.U 0000980-93.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

Superadas as questões preliminares, observa-se que a questão posta em debate diz respeito à ação de reparação de danos ajuizada por
JACQUELINE GOMES CERBELERA
em face de
THULIO HENRIQUE MARTINS FERREIRA
, ora apelante, onde a autora relatou que no dia 04/10/2017 conduzia uma motocicleta Honda Biz, pela Av. Governador Júlio Campos em Sinop, quando então, o veículo Fiat Pálio, conduzido pelo requerido, vindo da Rua Coronel Ênio Pepino, adentrou na rotatória e abalroou a motocicleta pilotada pela requerente.

Defendeu que a culpa, pela consumação do acidente de trânsito, foi do requerido, que não observou a preferência na rotatória.

Sustentou que, em razão do acidente, experimentou danos materiais e morais, de modo que postulou o pagamento de danos materiais no valor de R$50.526,05 (cinquenta mil, novecentos e vinte e seis reais e cinco centavos) e dano moral no valor de R$10.000,00.

Após regular processamento do feito, o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por
danos materiais
, no valor de R$17.922,05 (dezessete mil, novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos), bem como por
danos morais
, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), ambos com os acréscimos legais, além de condenar o requerido no ônus sucumbencial.

Ainda, julgou improcedente o pedido de reconvenção apresentado pelo demandado, condenando o requerido/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por certo, sobre o valor da causa/pedido reconvencional, aplicando-se também a disposição contida no art. 98, §3º do CPC.

A sentença hostilizada foi ainda integrada pela decisão de rejeição dos embargos de declaração opostos pelo requerido/reconvinte.

Não se conformando o teor do ato sentencial, o requerido apelante almeja afastar a condenação à título de indenização por danos materiais e morais, e de forma subsidiária postula que seja reconhecida a culpa concorrente da vítima, com a consequente divisão dos valores de restituição de danos materiais. Alternativamente, pede a redução da indenização por danos morais e ainda, requer a procedência do pedido reconvencional.

Pois bem. Adianto que a irresignação não comporta acolhimento, sendo o caso de manutenção da sentença impugnada.

A dinâmica do acidente está muito bem esclarecida no Boletim de Ocorrência de Trânsito nº. 2017.331332, de 04/10/2017, constando a seguinte narrativa:

“A Guarnição do Oficial-de-dia encontrava-se em rondas pela av. Julio Campos, quando visualizou o acidente de trânsito, onde a vítima, Sra. Jaqueline Gomes Cerbelera, condutora da motocicleta Honda/Biz de cor vermelha, placa NPH 4209 (V1), encontrava-se ao solo, sendo atendida por terceiros. A guarnição aproximou-se e isolou o local, escoando o trânsito. Conforme relatos do Sr. Thulio Henrique Martins Ferreira, condutor do veículo Fiat/Palio de cor prata e placas MYX 7546 (V2), este trafegava pela Av. Julio Campos, sentido BR-163/centro,
quando, ao passar pelo cruzamento da referida avenida com a Rua Enio Pepino, na pequena rotatória, quando subitamente percebeu que a conduta do V1 já deslocava-se dentro da rotatória, dirigindo-se para Rua Enio Pepino, sentido da Av. das Embaúbas
, tentando reduzir a velocidade, porém, não sendo possível evitar o abalroamento, vindo a derrubar a condutora do V1 ao solo. (...)”
– Id 178094549

Sabe-se que é presumida a culpa do motorista que invade a via preferencial, sem a cautela devida, interceptando a trajetória de veículo que transita normalmente e com preferência de passagem, em nítida violação ao disposto no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

No caso dos autos, o condutor do V2 (
Fiat/Palio
), ou seja, de propriedade do requerido apelante, demonstrou estar desatento, pois cruzou a rua sem respeitar a motocicleta – conduzida pela autora apelada –, que
transitava na preferencial
.

Quanto à manobra, leciona o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves nos seguintes termos:

“Quem ingressa em preferencial sem observar as devidas cautelas e corta a frente de outro veículo, causando-lhe danos, é considerado culpado e responsável pelo pagamento de indenização. (...).

Evidenciado que a invasão de via preferencial constitui a causa principal e preponderante do acidente, sobrepõe-se ela a qualquer infração secundária que pudesse atribuir ao motorista que trafegava nessa preferencial (RT, 570:221).

Obra com inegável imprudência o motorista que, provindo de rua secundária, ingressa com desatenção em rua preferencial, onde se pressupõe maior tráfego. Indispensável que este, em tais circunstâncias, pare e descortine ambos os lados da via preferencial, antes de prosseguir em sua marcha, não bastando a observância de preceitos cautelares, simples parada momentânea, ou redução da velocidade do carro. Assim, não pode o motorista que provém da rua secundária transpor o cruzamento antes de verificar se está livre e desimpedida a via preferencial (JTACSP, Revista dos Tribunais, 108:134).

Por isso, tem-se decidido que, “
por via de regra, quem entra em via preferência é que deve tomar as cautelas para evitar a colisão, não sendo obrigados os que por ela transitam de, em cada esquina, diminuírem a marcha dos seus veículos
. Se assim fosse, sem objetivo seria a sua preferência e prejudicado resultaria o escoamento do tráfego nos grandes centros’ (RT, 284: 474)”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 881 e 883/884 – grifos nossos)

Dessa forma, se o requerido apelante pretendia cruzar a via preferencial, cabia a ele adotar todas as cautelas necessárias para efetuar a manobra sem oferecer perigo aos demais usuários da via de trânsito, recaindo sobre si a presunção de culpa pelo evento.

Convém dizer ainda que, conquanto a autora apelada estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só considerado, não evidenciaria na sua culpa exclusiva ou mesmo na culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade
não pode ser considerado a causa preponderante para a ocorrência do acidente
. E isso se faz presente pelo simples fato de que ficou constatada a invasão da preferencial.

Aliado a isso, não consta comprovado nos autos a velocidade empregada pela autora apelada, pois
a testemunha arrolada pelo requerido apelante – Sra. Helena Simpson Laguardia – não visualizou a dinâmica do acidente e se pautou nos comentários de transeuntes, a reforçar o não acolhimento da tese de culpa exclusiva da vítima ou mesmo a concorrente.

O mesmo entendimento também é adotado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– FRATURAS COM NECESSIDADE DE DUAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS –
NÃO OBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PELA REQUERIDA
– INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL
– ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA
– DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO COM AVARIAS – APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA COMO AUTÔNOMA – COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em culpa concorrente, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da demandada pelo acidente de trânsito se não consta dos autos provas de que a autora trafegava em alta velocidade quando foi abalroada pela requerida, a qual confessa que não observou a sinalização de trânsito (placa “PARE”) ao adentrar a via preferencial e atingir a motocicleta da vítima
.

Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la.

Mantém-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes se comprovado pela prova testemunhal que autora exercia atividade remunerada como autônoma (massagista/depiladora) e que em razão das lesões sofridas com o acidente ficou impossibilitada para o labor por aproximadamente um ano.

Não resta dúvida de que os danos sofridos pela autora em decorrência do acidente – a qual teve fraturas no braço e na perna, se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos, precisou utilizar cadeira de rodas por determinado período, fazer fisioterapia e se ausentar das suas atividades laborais – devem ser amenizados por meio da indenização por dano moral.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – CONSERTO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito
. 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético (CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).”
(N.U 0006947-95.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE, INOBSERVANDO A SINALIZAÇÃO DA VIA (PLACA DE PARE), ADENTRA, REPENTINAMENTE, EM RODOVIA, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PREFERENCIAL
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL – DEMONSTRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL COM SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE –
SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora os requerentes, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do condutor da motocicleta, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo.

Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização, o motociclista adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do automóvel que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória.

Por oportuno, insta consignar que, ainda que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida,
condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.”
(N.U 0008293-79.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Por isso, o dever de indenizar deve ser mantido apenas pelo causador do acidente, que no caso restou evidenciado ser o requerido apelante, que, conforme provas coligidas aos autos, elucidam que o mesmo invadiu a preferencial, portanto, não há falar em culpa concorrente.

Logo, é incontestável
o
abalo moral
gerado pelo acidente sofrido, decorrente da dor física e psicológica, pelo sofrimento de ficar dias em uma cama, pela privação abrupta de levar uma vida normal e pelos aborrecimentos de ordem geral relacionados ao seu fatídico acidente, assim como pelo fato de ter fraturado o joelho e passado por cirurgias no ligamento, conforme corrobora os exames médicos, laudos ambulatoriais, prontuário de atendimento médico e afins (Id. 178094548 e ss.).

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO EM SENTIDO CONTRÁRIO
– DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS -
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS
– CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO EM RELAÇÕES EXTRACONTRATUAIS – ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se o requerido o conduziu seu veículo de forma imprudente e invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo do autor em sua mão de direção, resta caracterizado o nexo causal. Não é devida indenização por lucros cessantes, mormente pela ausência de demonstração do valor percebido pelo autor em momento anterior ao do acidente.
Os danos morais restaram demonstrados porque os danos físicos causados ao autor o obrigaram a se submeter a sete cirurgias no braço e perna esquerdos, de modo que a situação narrada ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal, desgaste físico e psíquico
. Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais) e os danos estéticos fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais). No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), como fixado na sentença. Conforme pacificado na Súmula 246/STJ, é devida a compensação entre o valor do seguro obrigatório e o montante fixado a título de indenização pelos danos sofridos, sob pena de bis in idem. Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.”
(TJ-MT 00254177320058110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, a indenização arbitrada na origem –
R$8.000,00 (oito mil reais)
– está em consonância os parâmetros deste Sodalício e não merece redução.

No que diz respeito ao
dano material
, nota-se que a autora apelada comprovou os gastos com consulta médica, exames, honorários médicos, serviços cirúrgicos, anestesia, fisioterapia e farmácia que totalizam o importe de R$17.922,05 (dezessete mil e novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos).

Portanto, não resta a menor dúvida quanto à reparação do dano material da respectiva quantia, porquanto decorrente do acidente noticiado.

Por fim, quanto ao
pedido reconvencional
, evidencia-se que o requerido apelante entende que houve má-fé da autora apelada ao postular indenização por danos materiais maior que a devida, já que indicou como sendo na ordem de R$50.526,05 (cinquenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinco centavos), ao passo que as notas e recibos colacionados à exordial apontam apenas o importe de R$31.322,35 (trinta e um mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).

Assim, em razão de dessa diferença entre o pedido e a comprovação, que totalizou o valor de R$19.203,70 (dezenove mil, duzentos e três reais e setenta centavos), requer o ressarcimento com base no art. 940 do CC, que tem a seguinte redação:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou
pedir mais do que for devido
, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Entretanto, em que pese os argumentos do recorrente, entendo que razão de direito não lhe socorre. E mais, no tópico pertinente à rejeição da impugnação, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...) Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio do aresto nº 1111270, julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos (Tema 622), a exigência de dois requisitos para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil: a) a cobrança de dívida paga ou excessiva se dê por meio judicial; b) comprovação de má-fé do demandante.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NULIDADE DO FEITO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RITO ADEQUADO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REEXAME. SÚMULA 5/STJ. SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO EXEQUENTE. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Quanto à regularidade do procedimento eleito pelo exequente, o Tribunal de origem anotou que o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, apesar de prever a obrigação de entrega de coisa certa (sacas de soja), também permitia ao credor postular a obrigação de pagar quantia certa, como prestação substitutiva. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das cláusulas do contrato, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 5 deste Pretório. 2. Já se consolidou nesta Corte, por meio de precedente obrigatório, o entendimento de que, "Para que haja a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (art. 1.531 do CC 1916 / art 940 do CC 2002), é imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Permanece válido o entendimento da Súmula 159-STF: Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual art 940 do CC 2002)" - REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015. 3. Na hipótese, pois, em que há dúvida sobre o efetivo pagamento das parcelas apontadas (primeira e segunda), consoante expressamente reconhecido pelo Tribunal de origem, é inviável atribuir-se má-fé à cobrança dos respectivos valores pelo credor, o que afasta a sanção do art. 940 do Código Civil. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.380.757/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

No caso concreto, a autora colacionou documentos aptos a respaldar seu pedido de indenização por danos materiais, consistente nos comprovantes de pagamento com despesas médicas (R$ 17.922,05), aproximadamente 67 recibos de diarista, no valor de R$ 200,00, cada (R$ 13.400,00), R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente a um empréstimo,
que juntos, somam um valor maior do que o destacado na inicial, a título de danos materiais
. Diante disso, e ausente qualquer outro elemento que configure a má-fé da autora, improcede o pedido deduzido em reconvenção (...)”
(Id. 178096762 - Pág. 6).

Neste liame, embora o magistrado singular não tenha reconhecido o pagamento dos juros realizados pela autora apelada para o pagamento da cirurgia, constata-se que a pretensão de reembolso de todas as despenas elencadas, embutindo os juros do empréstimo, que restou devidamente comprovado nos autos, por meio do contrato de Id. 178096659, não pode ser considerado “pedido a mais do que devido” e nem mesmo má-fé, por sua inclusão.

Logo, a manutenção da improcedência do pedido reconvencional é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento), tanto na ação principal quanto no pedido reconvencional, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade da verba, por força do que prevê o art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023